Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SOBRE SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Demanda que tem por objeto fornecimento de leito de UTI na rede pública de saúde não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009.
II. De acordo com a tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, de observância obrigatória, a teor do que prescrevem os artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
III. Eventual necessidade de prova técnica não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009.
IV. A Resolução TJDFT 12/2019, que alterou “a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal”, ressalvou expressamente, em artigo 3o, inciso III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009.
V. O TJDFT não está investido do poder de legislar sobre competência de Juizados Especiais da Fazenda Pública, seja para limitá-la ou ampliá-la, senão para especializar juízos da sua organização judiciária, consoante a inteligência do artigo 17, § 1o, da Lei 11.697/2008.
VI. Sem transpor a sua esfera normativa, o TJDFT, por meio da Resolução TJDFT 12/2019, se limitou a concentrar em uma única Vara da Fazenda Pública, de molde a especializá-la, competência que antes estava diluída entre todas elas e que, desde sempre, conviveu com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública instituída pela Lei 12.153/2009.
VII. A Resolução TJDFT 12/2019 apenas aglutinou na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem qualquer ampliação ou pretensão de universalidade, a competência para julgamento de ações sobre saúde pública até então dispersa entre todos os Juízos Fazendários.
VIII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública).